Tribunal: TJPA
Processo: 0800941-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800941-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIA MOREIRA E MOREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. VÍNCULO FUNCIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NÃO COMPROVADO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
Agravante sustenta que comprovou ter laborado para o Município de Belém de forma contínua e ininterrupta por mais de 06 (seis) anos, constituindo-se, portanto, em relação análoga a de servidor público, sendo-lhe assegurada a estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, XVIII da Constituição Federal c/c art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

2. Cinge-se a controvérsia recursal à análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. A partir da documentação acostada aos autos, em juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar o alegado vínculo funcional análogo ao de servidor público da agravante junto ao ente municipal.

4. As evidências colhidas até o momento apontam, em tese, para a existência de mera relação de prestação de serviços médicos,
regulada exclusivamente pelo diploma civilista nos arts.593 a 609 do CC, que não repercute em favor do prestador, os mesmos direitos assegurados pela Administração aos seus servidores
.

5. Considerando que os elementos dos autos apontam para uma relação civil de prestação de serviços, constato ausente o requisito da probabilidade do direito pleiteado pela ora Agravada, suficiente para negar a tutela antecipada pretendida.

6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária (
0832192-87.2022.8.14.0301) por
Flavia Moreira e Moreira
contra a decisão ID 77839037 que indeferiu o pedido liminar requerido, por entender não demonstrada naquele momento a relação funcional da autora, ora agravante, com o Município de Belém, tratando-se tão somente de prestação de serviços, regulada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em apertada síntese, que comprovou ter laborado para o Município de Belém de forma contínua e ininterrupta por mais de 06 (seis) anos, constituindo-se, portanto, em relação análoga a de servidor público, sendo-lhe assegurada a estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, XVIII da Constituição Federal c/c art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Por essas razões, requereu a concessão da tutela recursal e a posterior reforma da decisão combatida.

Na decisão ID 12702289, neguei o efeito ativo.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ID 13612746, arguindo a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante, qual sejam: a probabilidade do direito e risco de dano irreparável.

Instado a opinar, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 14374012).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que não concedeu a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em apreço, a Agravante ingressou com ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência declarando que laborou de forma contínua e ininterrupta para o município de Belém por seis anos, como plantonista, tendo sido afastada de suas funções após comunicar sua gravidez. Sustenta a existência de vínculo funcional análogo ao de servidor público junto ao ente municipal, de sorte que possui direito à estabilidade provisória decorrente da sua gestação até o quinto mês após o nascimento do filho.

Pleiteou, em sede de tutela antecipada, a fixação de pensão mensal correspondente a média das verbas salariais recebidas nos meses anteriores à dispensa.

A tutela de urgência foi negada na decisão ora combatida (ID
77839037).

Nas razões do presente recurso, a Agravante reitera os argumentos trazidos na inicial e pugna pela reforma da decisão vergastada no sentido de que seja concedida a licença maternidade.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Revisitando os autos, verifico que, a partir da documentação acostada e em juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar o alegado vínculo funcional análogo ao de servidor público da agravante junto ao ente municipal.

A Agravante trouxe aos autos, como prova de seu vínculo, apenas uma declaração de experiência profissional em medicina intensiva (ID 54932535 – processo de origem), onde consta apenas que prestou serviços ao Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM-MP) no período indicado.

O Município Agravado trouxe aos autos termo de compromisso (ID 13612751) assinado pela Agravante e a Diretoria do Hospital HPSM-MP para prestação de serviços médicos de plantonista, internista ou sobreaviso, conforme necessidade do hospital.

Além disso, do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (ID 54934397), é possível observar que a contribuição previdenciária oficial se assemelha em valores aquela recolhida junto ao INSS, típica dos casos de prestação de serviço por pessoas físicas. Noutro campo, Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva, não consta pagamento de 13º salário, que é devido a qualquer ocupante de cargo ou função pública (servidores efetivos, temporários ou comissionados).

Em suma, as evidências colhidas até o momento apontam, em tese, para a existência de mera relação de prestação de serviços médicos,
regulada exclusivamente pelo diploma civilista nos arts.593 a 609 do CC, que não repercute em favor do prestador, os mesmos direitos assegurados pela Administração aos seus servidores.

Assim, considerando que os elementos dos autos apontam para uma relação civil de prestação de serviços, constato ausente o requisito da probabilidade do direito pleiteado pela ora Agravada, suficiente para negar a tutela antecipada pretendida.

Portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, entendo correta a decisão do Juízo primevo que não concedeu a tutela antecipada, não merecendo reforma.

Ante tais fundamentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024